Tribunal: TJMT
Processo: 0011025-51.2005.8.11.0002
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0011025-51.2005.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), HELENO SOARES LEITE (AGRAVADO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL POR APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – ART. 1.030, § 2º, DO CPC – NECESSIDADE DE EVIDENCIAR O DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – MESMOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NO RECURSO ESPECIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Na interposição de qualquer recurso, as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, tendo o recorrente o ônus de evidenciar o seu desacerto, sob pena de restar violado o princípio da dialeticidade.

Agravo interno a que se nega provimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
contra a decisão que negou seguimento ao recurso especial (id. 43668968) por estar em consonância com a tese firmada sob o rito dos recursos repetitivos (
Temas
566, 567 e 568
/STJ
).

A parte recorrente sustenta que
mesmo diante da citação por edital, o douto magistrado de piso não decretou a revelia e nem nomeou curador especial ao executado
.

Assevera
que a regularização da citação/defesa é salutar não apenas aos interesses do executado, mas à higidez do processo executivo como um todo, tendo em vista que a falta de nomeação de curador ao revel citado por edital, compromete a validade dos atos posteriores à citação, em razão da grave violação ao disposto no art. 72, inciso II, do NCPC
.

Pretende o provimento do agravo e o seguimento do recurso especial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eméritos pares:

Consoante se verifica
na decisão impugnada (id. 43668968), a Vice-Presidência negou seguimento ao recurso especial com sob o argumento sedimentado em recurso repetitivo identificado sob os
Temas
566, 567 e 568
(REsp 1.340.553/RS)
.

Com efeito, é certo que, nos termos do 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, cabe agravo interno ao Tribunal
local
da decisão que nega seguimento a recurso especial com base na sistemática de recursos repetitivos, vejamos:

“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá.

I – negar seguimento:(...)

b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;

(...)

§ 2º
Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021
”
. (g.n.)

Por sua vez, na interposição de qualquer recurso, as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão impugnada, tendo o recorrente o ônus de evidenciar o desacerto da decisão, uma vez que, caso contrário, haverá violação ao princípio da dialeticidade.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA. SÚMULA 182/STJ.

1. Ação de declaratória de nulidade c/c restituição de valores c/c compensação por danos morais.

2. O agravo interposto contra decisão denegatória de processamento de recurso especial que não impugna, especificamente, todos os fundamentos por ela utilizados, não deve ser conhecido.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1821641/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 12/05/2021)

Assim, é certo que, na interposição do agravo interno interposto com o objetivo de impugnar a decisão da Vice-Presidência que nega seguimento ao recurso especial com base na sistemática de recursos repetitivos, é imprescindível que se demonstre que os recursos paradigmas utilizados como fundamento
não se aplicam ao caso concreto ou que se trata de posicionamento já ultrapassado
.

A propósito, nesse sentido é o aresto colacionado deste Tribunal de minha relatoria:

AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL – ARTIGO 1.030, I, “B” DO CPC – SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO EM CONSONÂNCIA COM OS TEMAS 723 e 724 DO STJ – DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – REITERAÇÃO DAS RAZÕES CONTIDAS NO APELO ESPECIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Se a questão debatida no acórdão encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, mostra-se correta e necessária a sua aplicação ao caso, o que justifica, notadamente, a negativa de seguimento ao recurso especial.

Na interposição de qualquer recurso, as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, tendo o recorrente o ônus de evidenciar o seu desacerto, sob pena de restar violado o princípio da dialeticidade.

Agravo interno a que se nega provimento.

(N.U 1010759-28.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Órgão Especial, Julgado em 18/03/2021, Publicado no DJE 12/04/2021)

Com efeito, a decisão recorrida negou seguimento ao recurso especial com base no entendimento sedimentado em recurso repetitivo identificado sob os
Temas

566, 567 e 568
(REsp 1.340.553/RS), como se vê da decisão proferida,
in verbis
:

Sistemática de recursos repetitivos (Temas 566, 567 e 568)

A suposta ofensa ao artigo 40, §§ 1º e 2º, da Lei n. 6.830/80, está amparada na assertiva de que é necessária a prévia intimação da Fazenda Pública da decisão que determina a suspensão do processo, e da que determina o arquivamento dos autos.

A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, ocasião em que o Superior Tribunal de Justiça julgou o recurso paradigma REsp 1.340.553/RS, tendo sido firmada as Teses 566 a 571.

Confira-se a ementa do referido paradigma:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: 'Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente'.

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: '[...] o juiz suspenderá [...]'). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973)”. (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). (g.n.)

Com a finalidade de facilitar a compreensão da matéria, segue abaixo as sínteses dos temas.

Tema 566 – Não é necessário pedido de suspensão por parte da Fazenda Pública para a inauguração do prazo de 1 (um) ano previsto no art. 40, § 2º, da LEF, o qual ocorre no primeiro momento em que a Fazenda Pública toma ciência da não localização do devedor e/ou ausência de bens.

Tema 567 – Após o prazo de 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo), findo o qual o Juiz, após ouvida a Fazenda Pública, poderá reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.

Tema 568 – O curso da prescrição intercorrente somente é interrompido pela efetiva constrição patrimonial e pela efetiva citação (ainda que por edital), não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.

Tema 569 – A ausência de intimação da Fazenda Pública quanto ao despacho que determina a suspensão da execução fiscal (art. 40, § 1º) não ilide a decretação da prescrição intercorrente.

Tema 570 – A ausência de intimação da Fazenda Pública quanto ao despacho que determina o arquivamento da execução (art. 40, § 2º) não ilide a decretação da prescrição intercorrente, devendo a Fazenda Pública demonstrar o prejuízo que sofreu, consistente, por exemplo, em qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

Tema 571 – A ausência de intimação da Fazenda Pública quanto ao despacho que determina sua manifestação antes da decisão que decreta a prescrição intercorrente (art. 40, § 4º) não ilide, por si só, a decretação da prescrição intercorrente. Deve a Fazenda Pública demonstrar o prejuízo que sofreu, consistente, por exemplo, em qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

No caso em concreto, a Câmara julgadora concluiu que:

“Com efeito, da análise dos autos verifica-se que a Fazenda Pública ajuizou, em 28/12/2005, ação de execução fiscal contra Heleno Soares Leite por débito proveniente de imposto predial e territorial urbano - IPTU, relativo aos meses de 05/2001, 04/2002, 05/2003, 05/2004 e 04/2005, inscrito em dívida/ativa e representado nas Certidões de Dívida Ativa – CDAs nº.1.456/2005 e 3.214/2004 (p.01/02- id n. 8669289), sendo o despacho citatório proferido em 17/01/2006 (p.01 – id n. 8669291).

Em 05/05/2008 o executado, ora apelado, foi citado por edital, contudo, não realizou o pagamento do débito, tampouco indicou bens à penhora (p.01 – id n. 8669336).

Ato contínuo, entre os anos de 2008 a 2011 o apelante tentou localizar bens do devedor para satisfazer o débito, todavia, não obteve êxito (p.01– id n. 8669354 e p.01 – id n. 8669361).

Em 17/10/2006, 25/02/2010 e 09/10/2012, o apelante também requereu a suspensão do feito por diversas vezes (p. 01 – id n. 8669301, p.01- id n. 8669358, p.01 – id n. 8669365), tendo sido atendido pelo juízo a quo.

Ato contínuo, em 27/03/2013 os autos foram remetidos para o arquivo provisório, sem baixa no relatório estatístico, a fim de aguardar nova manifestação do apelante (p.01 – id n.8669367).

Decorridos as fases processuais executivas, o feito permaneceu paralisado por tempo superior a 05 (cinco) anos, quando sobreveio, em 04/02/2019, sentença que declarou a ocorrência da prescrição intercorrente e extinguiu o feito (p.01/04 – id n. 8669387).

Pois bem.

Compulsando os autos, observa-se que de 27/03/2013 a 04/02/2019 transcorreu tempo superior a cinco (05) anos sem qualquer movimentação da Fazenda Pública nos autos, restando comprovada a inércia de sua parte.

Ainda, a sistemática do artigo 40, §4º, da Lei nº 6.830/1980 foi devidamente cumprida pelo Juízo de primeiro grau, de forma que, com a inércia do apelante e o decurso do lapso temporal superior a cinco (5) anos, consumou-se a prescrição intercorrente.

Sobre a contagem do prazo prescricional intercorrente, a Súmula nº 314 do Superior Tribunal de Justiça orienta que, “em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente”.

Neste ponto, como visto acima, o Superior Tribunal de Justiça, no paradigma REsp 1.340.553/RS, fixou a tese de que “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução” (Tema 566). (g.n.)

Ainda no julgamento do referido paradigma, o STJ entendeu, igualmente, que “havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato” (Tema 567). (g.n.)

Por fim, restou firmado, igualmente, o entendimento de que “a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens” (Tema 568).

Diante desse quadro, observa-se que o acórdão recorrido se encontra em conformidade com a orientação do STJ, pois para este caso, ambos os Tribunais entenderam que o prazo de 1 (um) ano de suspensão e o prazo prescricional aplicável iniciam-se automaticamente, a partir da ciência da exequente acerca da não localização do devedor e/ou dos bens, independentemente de despacho do Juiz ou de peticionamento da Fazenda Pública, bem como que somente interrompem ou suspendem o prazo prescricional a efetiva constrição patrimonial, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo.

Partindo dessas premissas, há violação ao princípio da dialeticidade, pois não restou comprovado o equívoco da decisão da Vice-Presidência na aplicação dos temas mencionadas, mas apenas reiterado as razões do recurso especial que impugna o julgamento do acórdão da apelação.

Ademais, importante ressaltar que a suposta irregularidade alegada pela parte recorrente, ausência de nomeação de curador especial a parte recorrida, não interfere na aplicação dos referidos temas.

Ora, a prescrição intercorrente reconhecida nos autos se refere ao período entre 27/03/2013 a 04/02/2019, isto é, da data em que não foram localizados bens do devedor e a data da sentença, reconhecendo a inércia do recorrente durante este lapso temporal.

Logo, a ausência de nomeação de curador especial a parte recorrida, não afasta aplicação dos temas mencionado na decisão impugnada, razão pela qual a manutenção da decisão diante dos seus fundamentos e em face da ausência de dialeticidade é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2021